Tribunal: TJMT
Processo: 0011180-11.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011180-11.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GEAN CARLOS CAMPOS PEREIRA - CPF: 043.086.561-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONES DE SEIXAS ROSA - CPF: 103.747.516-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), WANDERSON RATIS DE FREITAS - CPF: 956.277.901-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE DIGITAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CIBERNÉTICOS.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, consistente na subtração de valores de conta vinculada a plataforma digital, mediante manipulação fraudulenta de credenciais de acesso e transferência indevida de numerário. O recurso defende a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, sob alegação de
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude digital; e (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do uso de dispositivo informático com violação de mecanismo de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de furto qualificado mediante fraude caracteriza-se pelo emprego de ardil ou artifício capaz de iludir a vigilância da vítima e facilitar a subtração de coisa alheia móvel, sendo prescindível a existência de testemunhas presenciais quando o conjunto probatório se mostra harmônico e coerente.

4. A materialidade delitiva resta demonstrada por boletim de ocorrência, comprovante de transferência bancária, declarações das vítimas, relatório policial e depoimento de funcionário da plataforma digital, que corroboram a narrativa da acusação.

5. A autoria encontra respaldo em provas documentais e orais que apontam a transferência do valor subtraído para conta bancária vinculada ao acusado, confirmada em interrogatório extrajudicial.

6. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, assume especial relevância em crimes patrimoniais praticados em ambiente virtual, nos quais a dinâmica dos fatos dificulta a produção de prova testemunhal direta.

7. Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime quando o juízo de origem considera o uso de dispositivo informático com violação de mecanismo de segurança como elemento de maior reprovabilidade da conduta, pois tal modo de execução não é inerente ao tipo penal de furto mediante fraude.

8. Correta, portanto, a exasperação da pena-base em razão da maior sofisticação do meio empregado, sem duplicidade de valoração de elementos do tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por furto qualificado mediante fraude digital.

2. O uso de dispositivo informático com violação de mecanismo de segurança configura circunstância do crime apta a justificar a elevação da pena-base, não caracterizando
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, V e VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap nº 1000963-49.2021.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2024; TJMT, Ap nº 0005195-55.2019.8.11.0086, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02.06.2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Gean Carlos Campos Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o apelante postula a sua absolvição

por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o magistrado considerou como circunstância desfavorável o uso de dispositivo informático com violação de mecanismo de segurança, o que seria inerente ao próprio tipo penal de furto mediante fraude. (ID 322278408).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (ID 322278410).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
exarado pelo Doutor Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 327988394), opinou pelo
desprovimento do recurso
, sumariando desta forma o seu entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FRAUDE EMPREGADA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE MOTIVADA – FRAUDE ELETRÔNICA PRATICADA ANTES DA LEI 14.155/2021 - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme relatado,
Gean Carlos Campos Pereira
foi condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Consta da denúncia que, no dia 26 de maio de 2015, por volta das 13h45min, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante, com consciência e vontade, subtraiu, mediante fraude praticada em âmbito digital (“internet”), para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia monetária de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), em prejuízo das vítimas Diones Seixas Rosa e Wanderson Ratis de Freitas.

Segundo apurado, o apelante alterou a senha da vítima Diones de acesso à plataforma digital Mercado Livre e, sequencialmente, efetuou uma transferência para sua conta bancária no valor de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais). Quando a vítima tentou acessar sua conta no site Mercado Livre para verificar o andamento da compra de um
flash
de câmera fotográfica, constatou que sua senha havia sido alterada. Após recuperar o acesso à conta, verificou que o vendedor havia restituído o pagamento da compra, contudo, o montante já havia sido transferido para a conta bancária do apelante.

A vítima Diones recebeu o produto normalmente e entrou em contato com o vendedor Wanderson, que informou não ter realizado a devolução do dinheiro e, também, ter sido vítima de fraude, tendo sua conta no Mercado Livre sido “hackeada”.

A denúncia foi recebida em 22/05/2024 e, após regular instrução processual, sobreveio o édito condenatório vergastado.

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição
:

A Defensoria Pública pretende a absolvição de
Gean Carlos Campos Pereira
da imputação do delito de furto qualificado pela fraude, por insuficiência probatória,
com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Como é sabido, o crime furto qualificado pela fraude, previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, caracteriza-se pelo emprego de ardil, estratagema ou artifício para burlar a vigilância da vítima e facilitar a subtração da coisa alheia móvel.

A materialidade do referido delito está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 322277881 – pág. 11), pelos documentos acostados aos autos (ID 322277881 – pág. 16/21), pelo termo de declaração da vítima (ID 322277881 – pág. 69/70), pelo relatório da autoridade policial (ID 322277881 – pág. 139/141), bem como pela prova oral produzida durante a persecução criminal.

No que tange à autoria, a defesa sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, que se mostra robusto e coerente.

Primeiramente, cumpre destacar que consta dos autos comprovante de transferência bancária (ID 94521361 - Pág. 93) demonstrando que o valor estornado através da conta do vendedor Wanderson Ratis de Freitas foi transferido para a conta bancária do apelante. Embora a defesa alegue que tal documento não passou por perícia para comprovar sua veracidade, é certo que o próprio apelante, em seu interrogatório extrajudicial, confirmou ser titular da conta bancária indicada no comprovante (conta corrente nº 0004733-3, agência 6337, Banco Bradesco), conforme se verifica no ID 94521361 - Pág. 117.

Ademais, a vítima
Diones Seixas Rosa
, em seu depoimento judicial, narrou de forma clara e coerente como ocorreu a fraude, afirmando que sua conta no Mercado Livre foi
hackeada
, que sua senha foi alterada e que, após recuperar o acesso, constatou que o valor da compra havia sido devolvido e imediatamente transferido para uma conta bancária em Mato Grosso. Embora a defesa alegue que a vítima não se lembrava da titularidade da conta, é importante ressaltar que os fatos ocorreram em 2015, sendo natural que, após quase 10 anos, alguns detalhes não estejam tão nítidos na memória da vítima. No entanto, isso não compromete a credibilidade de seu depoimento, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

A vítima
Wanderson Ratis de Freitas
, por sua vez, confirmou que sua conta no Mercado Livre também foi
hackeada
na mesma época, tendo perdido o acesso à plataforma. Embora tenha afirmado que não viu o nome do apelante relacionado ao
hackeamento
, tal circunstância é compreensível, uma vez que, como ele mesmo declarou, não tinha mais acesso à sua conta após a invasão. Além disso, o fato de não ter visto o nome do apelante não significa que este não tenha praticado o crime, especialmente quando outros elementos de prova apontam nesse sentido.

Merece destaque, ainda, o depoimento da
testemunha Filipe Borges Duarte
, funcionário da plataforma Mercado Livre, que confirmou a ocorrência da fraude, explicando que foi realizada uma compra no cadastro da vítima Diones, posteriormente cancelada, com o valor estornado para a vítima e, em seguida, transferido para a conta bancária do apelante. Tal depoimento, prestado por pessoa sem qualquer interesse na causa, confere maior credibilidade à versão apresentada pelas vítimas.

No caso em debate,
as declarações das vítimas encontram respaldo no comprovante de transferência bancária e no depoimento da testemunha Filipe Borges Duarte, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar a condenação
.

Ademais, a negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra amparo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Com efeito, apesar da resistência manifestada pelo recorrente na esfera extrajudicial, a detida apreciação dos autos revela a farta demonstração de que o comportamento do apelante configura o tipo penal de furto mediante fraude. A cadeia fático-probatória apresentada é suficiente para comprovar que a vítima sofreu o desfalque patrimonial de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) em sua conta cadastrada na plataforma Mercado Livre, por ação do apelante.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais praticados mediante fraude, especialmente aqueles cometidos em ambiente virtual, é comum que não existam testemunhas presenciais do fato. Nessas hipóteses, a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, assume especial relevância para a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“
Os depoimentos da vítima, testemunhas e informante, somados ao reconhecimento de objeto subtraído, são suficientes para manter as condenações dos apelantes por furto qualificado
.
(N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

“O crime de furto mediante fraude não deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios.”
(N.U 0005195-55.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Portanto, a materialidade e autoria do crime de furto qualificado mediante fraude estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, a defesa alega a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, argumentando que o magistrado considerou como circunstância desfavorável o uso de dispositivo informático com violação de mecanismo de segurança, o que seria inerente ao próprio tipo penal de furto mediante fraude.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente apenas as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:
“A circunstância a ser destacada é que o acusado praticou o delito mediante uso de dispositivo informático, inclusive com violação a mecanismo de segurança.”

Com base nessa valoração negativa, fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa, tendo como parâmetro 1/6 para a circunstância indicada.

Não há que se falar em
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o magistrado não considerou a fraude em si (que é elemento qualificador do tipo), mas sim o modo específico como ela foi executada, envolvendo o uso de dispositivo informático com violação de mecanismo de segurança.

As circunstâncias do crime,
como cediço
, dizem respeito ao
modo de execução
da prática delitiva. Tais elementos abrangem, por exemplo, o
local da empreitada criminosa
, as
condições de tempo e meio
, bem como a
forma de atuação
do infrator. Exige-se, portanto, a
análise criteriosa
das especificidades de cada fato concreto.

No caso dos autos, o
modus operandi
específico adotado pelo apelante, que
“praticou o delito mediante uso de dispositivo informático, inclusive com violação a mecanismo de segurança”
, não constitui elementar do crime imputado ao apelante e, tampouco, foi utilizado nas demais fases do cálculo da pena, configurando fundamentação idônea para a avaliação negativa do vetor circunstâncias do crime.

Importante ressaltar que o crime de furto mediante fraude pode ser praticado de diversas formas, nem todas envolvendo o uso de dispositivo informático com violação de mecanismo de segurança. A fraude pode consistir, por exemplo, em distrair a vítima para subtrair seus pertences, em utilizar documentos falsos para obter acesso a determinado local, entre outras modalidades que não envolvem necessariamente o meio digital.

Portanto, o uso de dispositivo informático com violação de mecanismo de segurança não é inerente ao tipo penal de furto mediante fraude, mas sim uma circunstância específica do caso concreto que demonstra maior sofisticação e reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Assim, é imperioso concluir que não há
bis in idem
na dosimetria da pena, estando correta a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gean Carlos Campos Pereira
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025